Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731444-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS TRINDADE DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATEUS TRINDADE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709155-96.2023.8.07.0005), que tem como réus QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 166132134): “Defiro a gratuidade de Justiça em favor do autor, diante da petição de ID 165293050 e documento que a instrui. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor postula sejam as rés compelidas a aplicar o reajuste de 9,63% a partir do mês de julho de 2023, índice exarado pela ANS aos planos de saúde individuais. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, há que se observar que a cláusula 19 do contrato firmado entre as partes prevê periodicidade anual para o reajuste das mensalidades, que pode ser financeiro e/ou pro índice de sinistralidade, “que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias”. Há que se observar ainda que os contratos coletivos de plano de saúde podem ser reajustados fora dos índices previstos pela ANS, desde que tais reajustes não se mostrem abusivos. A abusividade, porém, somente pode ser aferida mediante a produção de prova pericial atuarial. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. PARÂMETROS APURADOS MEDIANTE PERÍCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. No que diz respeito as supostas omissão e contradição, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que se admite o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito; conforme alhures salientado, "o aumento da mensalidade dos planos de saúde coletivos não está vinculado aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que se aplicam somente aos contratos individuais de assistência à saúde". 3.2. O julgado embargado é expresso ao afirmar: "No caso em tela, diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em montante razoável e justo, com o objetivo de garantir a equivalência das obrigações e a viabilidade econômica das operadoras de plano de saúde, foi dado parcial provimento ao recurso especial nestes autos que reformulou a sentença quanto à utilização do índice de reajuste aplicado pela ANS, determinando a realização de perícia". 3.3. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que de acordo com o laudo pericial, o reajuste está dentro dos limites mínimo e máximo da determinação judicial, bem como apresenta (o laudo pericial), valores concernentes com a realidade, razoáveis e proporcionais, não havendo porque afastar a sua aplicabilidade quando nem mesmo as partes o impugnaram. (...)” (Acórdão 1723078, 07062472020198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há como se apurar suposta abusividade na aplicação do índice de reajuste apontado pelo autor em sede de cognição sumária, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo sistema, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que é titular do plano de saúde coletivo por adesão administrado pelas rés, Plano AMIL 400 QC NACIONAL R PJCA, com adesão em 15/04/2016, segmentação ambulatorial hospitalar com obstetrícia, tendo como dependente à sua irmã, Maria Valentina Trindade dos Santos. Alega que o valor da mensalidade do plano de saúde vem sofrendo alterações anuais muito acima do razoável nos últimos anos, pagando desde o último reajuste, realizado em julho de 2022, o valor de R$ 1.907,08 por mês. Aduz que desde o ano de 2019 o valor do plano de saúde tem sido reajustado de forma abusiva e discricionária, sem a devida demonstração dos supostos cálculos atuariais e dos critérios dos índices aplicados, que elevaram o valor da mensalidade de R$ 964,68, no ano de 2019, até a vultosa quantia de R$ 2.668,01, a partir de julho/2023, culminando em reajustes totais nos últimos 5 (cinco) anos no patamar absurdo 122,35%. Assevera que não se insurge quanto a possibilidade do plano de saúde, na modalidade coletiva empresarial, reajustar anualmente o plano em percentuais diversos daqueles fixados pela ANS, mas sim quanto à falta de demonstração clara e em critérios objetivos dos motivos pelos quais a mensalidade do plano foi elevada em tal patamar, em respeito aos princípios que regem as relações de consumo e que se encontram positivadas na legislação pátria. Acrescenta que a planilha que traz em seu recurso demonstra uma discrepância de 89,92% entre os reajustes aplicados pelas requeridas frente aos reajustes dos planos individuais aplicados pela ANS. Narra que este Tribunal de Justiça, em julgamentos de situações idênticas, entende que a operadora do plano de saúde não pode elevar o valor das mensalidades pagas, à título de reajuste anual, sem efetivamente demonstrar as elevações do custo do contrato. Pondera que resta caracterizada a urgência no imediato e adequado reajuste do plano de saúde, uma vez que a manutenção do contrato nos termos em que se encontram provocará a impossibilidade de manutenção do plano pelo seu altíssimo custo, o que causará prejuízos incontáveis ao demandante e para a sua família. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de “se admita o pagamento das mensalidades subsequentes do plano de saúde com base nos índices exarados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, utilizando como parâmetro os Planos de Saúde Individuais” e, no mérito, “para que seja aplicado o índice estabelecido pela ANS, conforme artigo 4o, XVII e XXI da Lei 9.961/00, amparados pelo art. 51 e incisos do CDC” e, subsidiariamente, “que a redução percentual nas parcelas da Agravante se faça por outro critério, sem que lhe seja negada a antecipação de tutela pretendia, pelas razões delineadas”. (ID 49600985). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49600993). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada, em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas desde 2019 no plano de saúde e que sejam aplicados os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI da Lei 9.961/00, amparados pelo art. 51 e incisos do CDC, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior no mesmo período (ID 164385380 - origem). A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. O contrato de adesão firmado assim dispõe acerca do valor das mensalidades (ID 164385388): “19. Independentemente da data da minha proposta, o valor mensal do(s) benefício(s) poderá sofrer os seguintes reajuste: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (...)” Dessa forma, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator